Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-04.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004130-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FABIANA LARIOS MATHIAS - CPF: 058.905.561-50 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), JOVANI OLINTO MILANI - CNPJ: 40.505.533/0001-40 (AGRAVADO), ANA LUCIA M MILANI - CNPJ: 40.505.780/0001-46 (AGRAVADO), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI – DOCUMENTOS EXIGIDOS DEVIDAMENTE APRESENTADOS – INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

“Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro.”
(AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o processamento da recuperação judicial de
JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI e MILANI AGROPECUARIA LTDA
.

Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de
“recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. Decisão que admitiu o processamento da Recuperação Judicial do Grupo Milani (DOC. 10), na qual o Banco Agravante foi arrolado em lista preliminar como Credor com Garantia Real, no valor total de US$ 400.000,00 (quatrocentos mil dólares americanos) (DOC. 6), crédito este que foi objeto de divergência do Banco Agravante, conforme cabível, não sendo tal ponto o objeto deste recurso. Por sua vez, cumpre relatar que o crédito havido pelo Agravante em face dos Agravados pessoas físicas referem-se à emissão da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 7332/01 (DOCS. 13 E 14). 10. Desde já, importante deixar claro que as operações realizadas são anteriores à constituição dos devedores na qualidade de empresários, uma vez que formalizadas anteriormente ao registro perante à Junta Comercial, que ocorreu somente em 21 de janeiro de 2021 (DOC. 5), sendo certo que a recuperação judicial foi proposta em 22 de janeiro de 2021, ou seja, apenas 1 dia após a sua inscrição, tal como se pode verificar das inscrições dos Agravados Jovani e Ana Lúcia abaixo colacionado, ressaltando que todos os Agravados constituíram-se como empresários individuais no mesmo dia (21/01/2021). 11. Independentemente das providências a serem adotadas pelo Agravante em relação ao seu crédito e da discordância com o deferimento do processamento pelos motivos aqui expostos, fato é que o Agravante foi arrolado como Credor nesta recuperação e não pode ele se conformar com determinado trecho da r. Decisão agravada, que acolheu a possibilidade de serem contempladas com o reconhecimen to de sua legitimidade para figurarem como recuperandas (i) pessoas físicas e (ii) que não demonstraram o requisito do critério temporal de 02 (dois) anos de exercício regular e ininterrupto de sua atividade empresarial, SEQUER A TEOR DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 14.112/20205. Neste sentido, considerando a agressão aos artigos do Código Civil e da Lei nº 11.101/2005 (LRF), inclusive sob a nova redação da Lei nº 14.112/2020, o presente agravo deverá ser provido para reformar-se a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial dos produtores rurais, conforme se passará a demonstrar a seguir.”

Ressalta que
“somente quem ostenta a condição de empresário há, no mínimo, dois anos, pode pedir recuperação judicial, desde que cumpridos os demais requisitos da Lei nº 11.101/05, notadamente aqueles exigidos pelos artigos 1º, 48 ora comentados, e 51 daquele diploma. Ocorre que, para a r. decisão aqui agravada, o exercício regular representaria os anos em que os Agravados vêm praticando a produção rural. Todavia, não há como se confundir o exercício do comércio, com o exercício regular da atividade comercial, de nada valendo as inscrições estaduais apresentadas pelos Recuperandos para fins de comprovação do efetivo exercício da atividade empresarial de produtores rurais, iniciada, efetivamente, somente após o seu registro perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, em 21/01/2021. (...)Nesse ponto, é de fundamental importância ressaltar que, muito embora, a relação de credores aponte um passivo de R$ 29.224.864,32 (vinte e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), tais obrigações NÃO ESTÃO ESCRITURADAS NA DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DOS DEVEDORES, como deverá mais detalhadamente em tópico próprio.”

Requer, ao final que seja “
atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da r. decisão agravada, que autorizou o processamento de recuperação judicial em favor dos Agravados; ii) Ao final, requer seja o presente recurso provido a fim de (i) se indeferir o processamento da recuperação judicial com relação a todos os recuperandos, dada a inexistência de comprovada crise econômico - financeira e estado de insolvência; (ii) subsidiariamente, entendendo-se pela existência de crise econômico-financeira e estado de insolvência, excluir-se do polo ativo da recuperação judicial os produtores rurais pessoas físicas recém optantes pelo regime empresarial, visto que, não observaram o biênio legal, e (iii), ainda, subsidiariamente, seja o crédito do Agravante excluído da Recuperação Judicial, já que constituído e vencido anteriormente ao registro empresarial dos Agravados
.” Juntou documentos.

A liminar foi indeferida.

Embargos de declaração opostos e rejeitados, em consonância com o parecer ministerial.

Em contrarrazões, os agravados requerem, preliminarmente o não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Devidamente intimado, o agravante afasta a tese de intempestividade.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pela inocorrência de intempestividade (ID. 105511969) e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o processamento da recuperação judicial de
JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI e MILANI AGROPECUARIA LTDA.

De início, afasto a preliminar de intempestividade suscitada pelos agravados, uma vez que, como sopesado pelo membro do Ministério Público,
a publicação do edital previsto no artigo 52, §1º, da Lei nº 11.101/05, que tem por finalidade notificar os credores interessados, se deu em 24/02/2021; iniciando-se o prazo de 15 dias para interposição do recurso em 25/02/2021 e somente se encerrando em 11/03/2021, data em que foi protocolado o recurso.

Quanto ao mérito, o
presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, inicialmente,
tem-se que os documentos carreados aos autos indicam que os agravados exercem a atividade há mais tempo do que o exigido por lei e podem integrar o presente pedido de recuperação judicial, tendo apresentado, no momento do pedido para processamento, os documentos exigidos para tal fim.

Nesse sentido, entendeu a autoridade de 1º grau:

“Pois bem, a Lei n.º 14.112/2020 alterou a Lei n.º 11.101/2005, atualizando a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária, inclusive prevendo a possibilidade de ajuizamento de pedido de recuperação judicial pelos produtores rurais.

O presente pedido de recuperação judicial foi formulado pela sociedade empresária MILANI AGROPECUÁRIA LTDA, e pelos produtores rurais JOVANI OLINTO MILANI e ANA LÚCIA MANHANI MILANI. No caso em análise, segundo se infere dos documentos de Id’s. 47541240 e 47542805, os requerentes JOVANI OLINTO MILANI e ANA LÚCIA MANHANI MILANI apresentaram seus requerimentos de empresário na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 21/01/2021, e o CNPJ foi inscrito também no mesmo dia 21/01/2021, ou seja, na véspera da distribuição do pedido de recuperação judicial, ocorrido no dia 22/01/2021.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca da possibilidade de se admitir a recuperação judicial do produtor rural, desde que inscrito anteriormente ao pedido.

Quanto ao exercício regular da atividade rural pelos requerentes, foram apresentados os comprovantes de inscrição estadual e de situação cadastral junto à SEFAZ, dos requerentes JOVANI OLINTO MILANI e MILANI AGROPECUÁRIA LTDA (inscrições de números 13.693.267-3, 13.371.907-3 e 13.697- 7).

Em que pese a requerente ANA LÚCIA não tenha apresentado os referidos comprovantes, segundo declaração do contador, os demonstrativos contábeis pertencem a ambos empresários rurais, pois o caixa da atividade rural e dos demais bens é unificado. [7]

Ademais, conforme pontuado pelo perito, os requerentes JOVANI OLINTO e ANA LÚCIA são casados pelo regime da comunhão parcial de bens desde 1993, de sorte que, esta última figura como dependente da declaração de Imposto de Renda do requerente JOVANI OLINTO. [8]

Destaca ainda o perito que a requerente ANA LÚCIA também “figura como arrendatária de alguns contratos de arrendamento de imóvel rural, cujas áreas estão sendo exploradas pelo Grupo, no plantio de soja e milho”. [9]

Conclui, por fim, que os “Autores demonstraram o exercício regular da atividade por mais de 02 (dois) anos, como produtores rurais, nos termos do art. 48, caput, da Lei 11.101/05”. [10] No que concerne ao cumprimento parcial do disposto no artigo 51, II, da Lei n.º 11.101/2005, destacado pelo perito no laudo de verificação prévia [11] , observa-se dos autos que após petição de aditamento com a juntada de novos documentos pelos requerentes [12] , o perito, em laudo complementar [13] , informou o cumprimento dos requisitos formais da LRF para o processamento do pedido de recuperação judicial.

Com efeito, consigno que, diante da norma contida no artigo 171, da Lei N.º 11.101/2005, que impõe pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa a quem sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de recuperação judicial, com o fim de induzir a erro o Juízo, admito as declarações de ausência Num. 49378078 - Pág. 6 de condenação e que não tiveram, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos na Lei N.º 11.101/2005 (art. 48, IV da aludida norma), e de cumprimento dos demais requisitos elencados no artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005.

A análise da petição inicial e dos documentos que a acompanham, demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como dos elencados nos incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma.”

Quanto as pessoas físicas, ressalta-se que muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o tema em discussão, Tema 1145 – Resp n. 1.905.573/MT e Resp n. 1.947.011/PR (Definir a possibilidade de deferimento de pedido de recuperação judicial de produtor rural que comprovadamente exerce atividade rural há mais de dois anos, ainda que esteja registrado na Junta Comercial há menos tempo), em sessão iniciada em 20/04/2022 e finalizada em 26/04/2022, tem-se que não houve determinação de suspensão nacional, de modo que passo a sua análise.

Pois bem. No presente caso, entendo ser possível o deferimento de recuperação judicial até mesmo ante a ausência de
registro
do seu ato constitutivo perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso pelo prazo de 02 (dois) anos, pois
a Recuperação Judicial é disciplinada pela Lei 11.101/05, possuindo como princípio basilar a função social da empresa, o que permite a adoção de medidas extravagantes para evitar-se o processo de falência.

Como se sabe, o artigo 48 da Lei 11.101/2005 estabelece os requisitos de admissibilidade do requerimento da recuperação judicial, nos seguintes termos:

"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”

Por seu turno, o art. 971 do CC concedeu a discricionariedade ao produtor rural acerca do registro ou não:

“Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscritos, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”

Assim sendo, podemos concluir que, por ser facultativo o registro para o empreendedor rural, este tem o condão de equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro, sendo apto a retroagir pois já possuía a condição regular de empresário antes mesmo do registro, podendo ser considerado, portanto, uma mera faculdade, com natureza declaratória de uma condição preexistente, não necessitando, assim, prévia inscrição há mais de dois anos, bastando a demonstração de exercício prévio de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.

Sobre o tema MARCELO BARBOSA SACRAMONE leciona:

“Assim, permite-se ao produtor rural que tenha se registrado como empresário antes do pedido de recuperação judicial, mas cuja atividade tenha se desenvolvido pelo período de dois anos mesmo que ainda antes do registro, pretender a recuperação judicial”
(“Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências”, SaraivaJur, 2018, p. 196).

Da mesma forma, ainda que em momento anterior eu tenha tido entendimento diverso, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o produtor rural
inscrito há menos de dois anos na Junta Comercial faça um pedido de recuperação judicial
, alinhando-se ao posicionamento da 4ª Turma daquele Colegiado, que também autorizou a recuperação judicial do produtor rural que comprovar o exercício da atividade econômica por pelo menos dois anos, ainda que o registro tenha sido obtido há menos tempo.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL.PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO.POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.
(REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020).”

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial mais recente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS. REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL COMO EMPRESÁRIOS. CONTAGEM DO PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. ARTIGO 970 CÓDIGO CIVIL. ARTIGO 48 DA LEI 11.101/05 1. A Recuperação Judicial é disciplinada pela Lei 11.101/05, possuindo como princípio basilar a função social da empresa, o que possibilita a adoção de medidas excepcionais para evitar-se o processo de falência. 2. A inscrição do produtor rural junto ao Registro Público de Empresas Mercantis é facultativa 3. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro obrigatoriamente, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição. 4. O empresário rural a adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), ao comprovar no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. 5. É permitido computar período anterior ao registro pois o mesmo já exercia regularmente a atividade empresarial de fato. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - AI: 06693522120198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS SEM PRÉVIA INSCRIÇÃO BIENAL NA JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – ATIVIDADE AGRÍCOLA HISTÓRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), o produtor rural adquire a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regular e historicamente a atividade rural, no mínimo há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. (...). (STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei)”
(TJ-MT - AI: 10156058820208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS RURAIS – CONFINAMENTO DE GADO - Insurgência do Banco, credor com garantia real, que alega o não preenchimento dos pressupostos legais, notadamente o registro na Junta Comercial em período inferior a dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial – Não acolhimento – Documentos juntados pelos autores que comprovam suficientemente o exercício da atividade empresarial – Registro dos produtores rurais pleiteado em período inferior a dois anos – Possibilidade – Necessidade, apenas, de demonstração de exercício da atividade econômica empresarial por mais de dois anos – Registro que tem natureza declaratória e não constitutiva, importando apenas que tenha sido feito antes do pedido de recuperação judicial – Leitura dos arts. 970 e 971 do Código Civil - Infere-se de tais dispositivos que o produtor rural deve receber tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. E para caracterizar a atividade rural, é preciso efetivo exercício há mais de dois anos. Porém, o registro na Junta Comercial, sendo mera opção do produtor rural, é requisito para ser considerado empresário, e não condição para pleitear recuperação judicial. O tempo de atividade é, portanto, distinto do tempo de registro, para fins de autorizar o processamento da recuperação judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 22252713220198260000 SP 2225271-32.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/05/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL EM MENOS DE DOIS ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.CONTROVÉRSIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERIGO DA DEMORA REVERSO. RISCO AO GRUPO ECONÔMICO RECUPERANDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. "(...) o registro do ato constitutivo do produtor rural tem natureza declaratória e não constitutiva, sendo dispensável a sua existência para garantir a sua legitimidade ativa na presente demanda" (REsp 1193115/MT, DJe 07/10/2013), de modo que existem indícios do desempenho de atividade econômica pelos agravados produtores rurais pessoas físicas há longo período. 3. A interrupção da recuperação judicial tem o condão de causar dano irreparável aos agravados, dado que a continuidade de diversas ações e execuções instauradas contra si certamente diminuir-lhe-á o patrimônio e colocará em dificuldade tanto o plano de sobrevivência do grupo econômico quanto o próprio direito de crédito dos credores. 4. Precedentes do SuperiorTribunal de Justiça: RCD no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 2.260 -GO (2019/0237823-1), 26/08/2019; PET no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 2.196 -MT (2019/0197254-0), 23/08/2019; TutProv no RECURSO ESPECIAL Nº 1.805.457 -MT (2019/0083857-3. 5. Agravo de instrumento improvido.”
(1ª Câmara Cível -TJMA, Relator Des. Kleber Costa Carvalho, AI nº 0807469-50.2019.8.10.0000).”

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS RURAIS – CONFINAMENTO DE GADO - Insurgência do credor, que alega o não preenchimento dos pressupostos legais, notadamente o registro na Junta Comercial em período inferior a dois anos anteriores ao pedido de recuperação judicial – Não acolhimento – Documentos juntados pelos autores que comprovam suficientemente o exercício da atividade empresarial – Registro dos produtores rurais pleiteado em período inferior a dois anos – Possibilidade – Necessidade, apenas, de demonstração de exercício da atividade econômica empresarial por mais de dois anos – Registro que tem natureza declaratória, e não constitutiva, importando apenas que tenha sido feito antes do pedido de recuperação judicial – Leitura dos arts. 970 e 971 do Código Civil - Infere-se de tais dispositivos que o produtor rural deve receber tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. E para caracterizar a atividade rural, é preciso efetivo exercício há mais de dois anos. Porém, o registro na Junta Comercial, sendo mera opção do produtor rural, é requisito para ser considerado empresário, e não necessariamente para ajuizar o pedido de recuperação judicial. Tempo de atividade é, portanto, distinto do tempo de registro, para fins de autorizar o processamento da recuperação judicial – Ausência de verossimilhança da alegação de que os agravados se utilizaram da recuperação judicial para blindar seus patrimônios – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207173-96.2019.8.26.0000; Relator (a):Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Rancharia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 05/05/2020).

Por fim, tem-se que a Lei n.º 14.112/2020 alterou a Lei n.º 11.101/2005, atualizando a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária, inclusive prevendo a possibilidade de ajuizamento de pedido de recuperação judicial pelos produtores rurais.

A propósito, é o parecer ministerial:

“Como é cediço, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural se dá a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial.

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso caminha no mesmo sentido. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos” (N.U 1013956-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021).

Ante o exposto, é possível o deferimento de recuperação judicial do produtor rural ante a ausência de registro do seu ato constitutivo perante a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso pelo prazo de 02 (dois) anos, pois a Recuperação Judicial é disciplinada pela Lei 11.101/05, possuindo como princípio basilar a função social da empresa, o que permite a adoção de medidas extravagantes para evitar-se o processo de falência.

Portanto, pode o produtor rural, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

Razão não assiste, pois, ao agravante, porquanto a r. decisão combatida fora proferida em sintonia com o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

Já quanto a tese de
inexistência de comprovada crise econômico - financeira e estado de insolvência, tem-se, como sopesado pela autoridade de 1º grau, que
o perito, em laudo complementar quando do aditamento da inicial, com a juntada de novos documentos, informou o cumprimento dos requisitos formais da LRF para o processamento do pedido da recuperação judicial, o que autoriza, nesse momento o processamento.

Por fim, e por essa mesma maneira, também não há o que se falar em exclusão do crédito do a
gravante da Recuperação Judicial, uma vez que, como sopesado pela douta parecerista, “
p
ode o produtor rural,
pa
ra perfazer o tempo exigido por lei,
computar aquele período anterior ao registro
, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022